Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730967-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LUIZA ALMEIDA ZAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, relativos às sessões de terapia (proc. no 0730206-49.2021.8.07.0001). A agravante, em razões recursais, argumenta não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que a cobertura das sessões de psicoterapia solicitadas pela agravada deve observar as Diretrizes de Utilização, conforme estabelecido pela ANS em sua RN No 465, Anexo II, que prevê cobertura mínima obrigatória de 18 (dezoito) sessões por ano para a CID 10: F 33. Afirma que a negativa de autorização do procedimento requerido respeitou as disposições contratuais. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID n. 29414224). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Todavia, em cognição sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão do efeito suspensivo requerido (CPC, art. 995, parágrafo único). O rol da ANS prevê a cobertura mínima do plano de saúde no caso de transtornos psíquicos. Contudo, cabe ao médico assistente a definição da forma e duração do respectivo tratamento. Comprovada a necessidade da agravada na realização das sessões psicoterapêuticas requeridas, caracteriza-se abusiva a cláusula contratual que restringe o tratamento ou o diagnóstico médico. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora do plano de saúde que importe em interrupção do tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990)” (REsp 1.642.255/MS, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe de 20/04/2018; AgInt no AREsp 1.626.988/SP, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020; AgInt no AREsp 1.603.974/RJ, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020)". Embora as entidades de autogestão não estejam sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a elas, em homenagem a boa-fé objetiva, o entendimento de que o rol de procedimentos mínimos descritos na ANS é meramente exemplificativo. Cabe ao médico a definição da forma e duração do tratamento adequado ao paciente. No mesmo sentido, ilustrativamente, consigne-se o precedente desta Corte: “Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratar o GEAP de entidade de autogestão. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante diagnosticado com quadro depressivo crônico, muito sintomática e não responsivo à abordagem medicamentosa tradicional, consistente em sessões de eletroconvulsoterapia realizadas sob anestesia geral, em caráter de urgência diante do risco constante apresentado à própria vida, consoante relatório da médica psiquiatra assistente. 5. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse passo, razoável o valor fixado na origem a título de compensação dos danos morais. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1295405 07203241620198070007, j. 21/10/2020, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 10/11/2020)” – grifou-se. A petição inicial foi instruída com cópia da carteira do convênio (ID 10153492, de origem), a negativa do plano de saúde (ID 101535510, de origem) e o relatório do profissional de saúde que acompanha a agravada, o qual indica a necessidade da continuidade do tratamento (ID 101535519, de origem). Os documentos apresentados demonstram ainda que a autora é acompanhada por psiquiatra e faz uso de medicação controlada, sem previsão de alta. Não há como atribuir efeito suspensivo a decisão de origem. As informações prestadas pelo profissional responsável demonstram a necessidade da continuidade do tratamento. Acrescente-se que não há qualquer prejuízo à agravante em aguardar o efetivo contraditório e o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais. Não se demonstrou o risco grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão do efeito suspensivo. Indefiro o efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator